Tribunal: STJ
Processo: 0810360-96.2023.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190735 - RN(2024/0487865-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: THIAGO GOMES MELO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AMADEUS FRANKLIN OTTONI NOGUEIRA BRANDÃO -
RN014955
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma
satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as
teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 85c5b49a-e812-4ee7-a7c5-442559fbc0b2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190735 - RN(2024/0487865-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: THIAGO GOMES MELO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AMADEUS FRANKLIN OTTONI NOGUEIRA BRANDÃO -
RN014955
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma
satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as
teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por THIAGO GOMES MELO DE
OLIVEIRA da decisão em que não reconheci a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional, negando provimento ao recurso especial (fls.
).
453/458
A parte agravante alega: "não houve a apreciação específica do presente
caso concreto sob o entendimento do STJ firmado no
invocado
RESP 1.866.906/RS
pelo recorrente, tão pouco houve a apreciação da aplicação dos arts. 4o, ITEM 4, do
" (fl. 475).
Decreto no
e o
da
6.949/2009
art. 121
Lei no 13.146/2015
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 502).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54493078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:29
Código de Controle do Documento: ca7b6d94-c9b9-458b-a338-929f2056e6c8

VOTO
Não prospera a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil porque, da leitura do acórdão, vê-se que a prestação jurisdicional foi
dada na medida da pretensão apresentada. O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
5a REGIÃO resolveu a controvérsia de forma fundamentada, não havendo que se falar
em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Na decisão agravada, foi negado provimento ao recurso especial da parte
ora agravante porque o acórdão recorrido não padecia de vício algum; a prestação
jurisdicional, enfim, teria sido integralmente prestada.
Quanto ao ponto controvertido – "a prescrição não flui em desfavor de
pessoas com deficiência mental ou intelectual que não possuam discernimento
suficiente para a prática dos atos da vida civil, mesmo após as alterações promovidas
" (fl. 377) –, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a
pela Lei 13.146/2015
REGIÃO decidiu nestes termos (fl. 378):
Não assiste razão ao embargante. O acórdão ora embargado foi claro
ao respaldar o seu entendimento na interpretação e aplicação do
o do
art. 3
Código Civil, com a alteração promovida pelo Estatuto da Pessoa com
Deficiência,
que passou a conceituar como absolutamente
Lei 13.146/2015,
incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil apenas os menores
de 16 (dezesseis) anos.
Conforme consignou o acórdão, "O citado Estatuto transpôs, para o
o, III do Código Civil, definindo como 'incapazes, relativamente a certos
art. 4
atos ou à maneira de os exercer', 'aqueles que, por causa transitória ou
permanente, não puderem exprimir sua vontade', de maneira que em relação
aos que apresentam a mesma condição do autor desta demanda, a partir da
vigência da
que se deu 180 (cento e oitenta) dias após a
Lei 13.146/2015,
sua publicação oficial, ou seja, em
os prazos prescricionais
03/01/2016,
passaram a fluir normalmente".
No caso em exame, o acidente que vitimou o autor se deu em 31 de
janeiro de 2016, quando já em vigor a citada norma.
Por outro lado, o incidente de inconstitucionalidade somente é
suscitado quando a Turma julgadora converge no sentido de que a norma é
inconstitucional, ocasião em que o julgamento é remetido ao Pleno, para os
fins do
da Constituição Federal, o que não aconteceu no caso
art. 97
concreto, dado que a norma em questão não infringe os ditames
constitucionais ao permitir a fluência dos prazos prescricionais, regra que
visa a preservar a segurança jurídica.
Por outro lado, como afirma a União em suas contrarrazões. o autor,
que se diz absolutamente incapaz para os atos da vida civil, assinou a
procuração em favor do advogado, não apresentando em momento algum
comprovação de que seja interditado e que tenha curador, invocando tal
condição de forma pontual.
Documento eletrônico VDA54493078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:29
Código de Controle do Documento: ca7b6d94-c9b9-458b-a338-929f2056e6c8

Não se constatam, nesse passo, as omissões apontadas nas razões
dos embargos declaratórios que, em verdade, traduzem a insatisfação da
embargante com a solução adotada pelo acórdão embargado e se insurgem
pela via dos embargos declaratórios não para promover o exame de ponto
relevante que deixou de ser enfrentado no julgado embargado, mas, ao
revés, para tentar promover verdadeira rediscussão sobre o ponto nodal da
insurgência, a fim de alcançar resultado diverso do acolhido pelo órgão
julgador.

Na presente hipótese, o Tribunal de origem a despeito das alegações da
parte recorrente, concluiu que "o autor, que se diz absolutamente incapaz para os atos
da vida civil, assinou a procuração em favor do advogado, não apresentando em
momento algum comprovação de que seja interditado e que tenha curador, invocando
" (fl. 378).
tal condição de forma pontual
Tudo o que interessava à resolução do dissídio foi devidamente respondido.
É importante ressaltar que o descontentamento da parte interessada com o julgado
não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.
Ressalto que o contraponto aos argumentos das partes não demanda
citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de todos). É
suficiente que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao debate dos
autos, não fazendo sentido, assim, que se exija a pormenorização de cada tese jurídica
ou precedente trazido à baila, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse.
Está correta a decisão que afastou a alegada violação.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54493078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:29
Código de Controle do Documento: ca7b6d94-c9b9-458b-a338-929f2056e6c8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.190.735 / RN
Número Registro: 2024/0487865-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08103609620234058400
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : THIAGO GOMES MELO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AMADEUS FRANKLIN OTTONI NOGUEIRA BRANDÃO -
RN014955
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : THIAGO GOMES MELO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : AMADEUS FRANKLIN OTTONI NOGUEIRA BRANDÃO - RN014955
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55100119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:51
Código de Controle do Documento: e3754b3b-52fc-44da-84d2-56b623de6bc2

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:51
Código de Controle do Documento: e3754b3b-52fc-44da-84d2-56b623de6bc2